Tribunal: STF
Processo: AR 2901
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, “a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros” (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º).